Tribunal: TCU
Processo: 033.508/2015-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo Ministério do Turismo, em razão da impugnação total das despesas realizadas com os recursos do Convênio 1131/2009 (Siconv 706010), e que teve por objeto o incentivo ao turismo por meio do apoio ao projeto intitulado Primeiro Treze Fest/2009, no município de Lagarto/SE.

Inteiro teor:
Acórdão 8753/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada, originalmente, pelo Ministério do Turismo (MTur) contra a Associação Sergipana de Blocos de Trio (ASBT) e seu presidente, Sr. Lourival Mendes de Oliveira Neto, em razão da impugnação total das despesas realizadas com os recursos do convênio 1131/2009-MTur (Siconv 706010); Considerando que, por intermédio do Acórdão 14584/2019-TCU-Primeira Câmara , este Tribunal julgou irregulares as contas dos responsáveis, imputando-lhes débito (item 9.2.), aplicando multa, prevista no art. 57 da Lei 8.443/92, à Associação Sergipana de Blocos de Trio (ASBT) e à empresa Guguzinho Promoções e Eventos Ltda - Me (item 9.3.); Considerando que a Associação Sergipana de Blocos de Trio (ASBT) se encontra baixada na Receita Federal do Brasil, extinta pelo encerramento da liquidação judicial, em 20/4/2017, antes, portanto, da prolação do acórdão condenatório, ocorrida em 3/12/2019; Considerando a baixa de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica da empresa Guguzinho Promoções e Eventos Ltda - Me, em 28/1/2011, antes, portanto, da prolação do acórdão condenatório, ocorrida em 3/12/2019; Considerando o caráter personalíssimo da penalidade, por força do art. 5o, inciso XLV, da Constituição Federal, e que o Tribunal "poderá rever, de ofício, o acórdão em que houver sido aplicada multa a gestor que tenha falecido antes do trânsito em julgado da deliberação", nos termos do art. 3o, § 2o, da Resolução TCU 178/2005; Considerando as proposições uniformes da Seproc e do MP/TCU no sentido de excluir a sanção aplicada à Associação Sergipana de Blocos de Trio (ASBT) e à empresa Guguzinho Promoções e Eventos Ltda - Me. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, por unanimidade, em rever, de ofício, o Acórdão 14584/2019-TCU-Primeira Câmara , com fundamento no § 2o do artigo 3o da Resolução-TCU 178/2005, a fim de tornar insubsistente a penalidade de multa, especificamente, aplicada à Associação Sergipana de Blocos de Trio (ASBT) e à empresa Guguzinho Promoções e Eventos Ltda - Me, item 9.3. do Acórdão 14584/2019-TCU-Primeira Câmara , em razão, respectivamente, da extinção e da liquidação voluntária, com consequente baixa de seus registros na Receita Federal do Brasil, antes do trânsito em julgado da deliberação; 1. Processo TC- Processo 033.508/2015-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação Sergipana de Blocos de Trio (32.884.108/0001-80); Carlos Augusto Fraga Fontes (XXX.899.285-XX); Guguzinho Promocoes e Eventos Ltda - Me (06.172.903/0001-36); Lourival Mendes de Oliveira Neto (XXX.702.215-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Associação Sergipana de Blocos de Trio. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Laerte Pereira Fonseca (6779/OAB-SE), representando Carlos Augusto Fraga Fontes. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.